Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 75,78G (SETENTA E CINCO GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS), ALÉM DE 01 (UM) REVÓLVER, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE TANGE À POSSE DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, visto que a sua perseguição para fins de busca pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante estava portando arma de fogo, o que se confirmou com a apreensão realizada posteriormente.
2. Também não configura violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de posse de arma de fogo pelo acusado, tendo em vista que os policiais, em momento anterior, foram noticiados por um popular de quem um indivíduo com as mesmas características do réu se encontrava na porta de uma residência portando um revólver e, no local indicado, o apelante correu para dentro de sua residência ao avistar a chegada dos policiais. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade das apreensões realizadas na residência do apelante por violação de domicílio.
3. Afastada a alegação de nulidade e havendo provas robustas da prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há falar, ainda, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão de balança digital, rolos de plástico filme e dinheiro – evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, pouco mais de 75g (setenta e cinco gramas) de maconha, fracionada e embalada em diversas porções individuais.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 2.003.716/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”.
6. Todavia, tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação idônea. Precedentes desta Corte de Justiça. In casu, possuindo o recorrente três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, e utilizada uma delas para o reconhecimento de maus antecedentes, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afigura-se justa a redução, na segunda etapa da dosimetria, do quantum de agravamento da reprimenda pelo crime de tráfico de drogas de 1/3 (um terço) para 1/5 (um quinto).
7. A compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial quando se trata de agente multirreincidente. Na hipótese lançada aos autos, no que tange ao crime de posse de arma de fogo, mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus.
8. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas.
9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticados em concurso material), diminuir o quantum de agravamento da reprimenda por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão legal mínima, para 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 712 (setecentos e doze) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime inicial semiaberto para a pena de detenção.